Tribunal: TCU
Processo: 026.069/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada ante o baixo risco, a baixa relevância e a baixa materialidade de seu objeto; encaminhar a instrução de peça 11 à Companhia Docas do Ceará (CDC), para adoção de providências internas de sua alçada, bem como à representante, Ticket Soluções HDFGT S.A., e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 026.069/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Ceará 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.